Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712836-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IRACI DA SILVA MARTINS RECORRIDO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Remeta-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (ID no 29206723), bem como a petição de ID no 29976303. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007